Tribunal: TJBA
Processo: 8016316-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016316-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO AMORIM TOURINHO

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS, DANIELLE LOUREIRO MORGADO CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. HAVENDO DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO, É LEGÍTIMA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia para apuração do valor devido em cumprimento de sentença. Alegação de que a fase de cumprimento comportaria apenas cálculos aritméticos simples.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a determinação de realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

III. Razões de decidir
De acordo com o art. 524, §2º, do CPC, é possível a realização de perícia contábil para verificação dos cálculos em cumprimento de sentença.
Nos termos dos arts. 156 e 371 do CPC, o juiz poderá ser assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico, sendo seu dever formar o convencimento a partir das provas dos autos.
A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo dúvida acerca do correto valor da execução, é legítima a determinação judicial, de ofício, para realização de perícia contábil, mesmo após a preclusão da manifestação das partes.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação de realização de perícia contábil em cumprimento de sentença, nos termos do art. 524, §2º, do CPC, diante de divergência relevante entre os cálculos das partes. 2. O juiz, de ofício, pode determinar perícia para assegurar a correta liquidação do título executivo, independentemente da preclusão das partes quanto à impugnação dos valores.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 371 e 524, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1255429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 637591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.10.2019; STJ, REsp 1725059/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8016316-63.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
FABIO AMORIM TOURINHO
, e, como Agravada,
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA